Tribunal: TJMT
Processo: 1047929-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047929-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO GERALDO DE LIMA - CPF: 544.415.101-44 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), ELISANGELA DA SILVA CORREA DE PADUA - CPF: 008.910.781-00 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), PRISCILA CONCEICAO DA COSTA - CPF: 705.821.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE ELISANGELA DA SILVA CORREA DE PADUA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA .

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE “SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA” CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE ELISANGELA DA SILVA CORREA DE PADUA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1-
É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).
2-
Na hipótese, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu no interior do estabelecimento comercial, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser julgada improcedente a pretensão indenizatória.
3-
Conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, tendo em vista que apenas é consignado neste, as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 199305833, na reclamação no 1047929-26.2023.8.11.0001, do 1o JEC da Capital, que condenou a Recorrente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por dano moral ao promovente Mario Geraldo de Lima, bem como a ressarcir o montante de R$ 14.219,34 (
quatorze mil, duzentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos
), a título de danos materiais.

O(s) fundamento(s) do recurso é (são):
Recorrente
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA:
- inexistência de ato ilício; - ausência de provas do dano material; - falta de zelo com objetos pessoais; - inexistência de dano moral presumido;
Recorrente
ELISANGELA DA SILVA CORREA DE PADUA:
- dano moral indenizável.

As partes Recorridas apresentaram, respectivamente, contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da situação fática.

A parte Recorrente ELISANGELA DA SILVA CORREA DE PADUA e seu esposo MARIO GERALDO DE LIMA ingressaram com a presente ação alegando em síntese, que no dia 14/8/2023 a Recorrente ELISANGELA DA SILVA CORREA DE PADUA foi ao estabelecimento da SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA para realizar compras, com o veículo CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE, BRANCO, PLACA QOZ7531, e que após as compras e retornar ao seu veículo verificou que haviam furtado alguns pertences do interior do referido veículo.

Conforme consta no boletim de ocorrências 2023.228770 (
id. 199305814
) não houve sinais de arrombamento no referido veículo.

Na hipótese, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu no interior do estabelecimento comercial, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que os Reclamantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser julgada improcedente a pretensão indenizatória.

É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

Conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, tendo em vista que apenas é consignado neste, as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado

Desta forma, a sentença atacada deve ser reformada, para julgar improcedente os pedidos elencados na inicial.

- majoração do dano moral.

Diante da conclusão acima, resta prejudicado a análise dos fundamentos do recurso quanto a majoração do dano moral.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de ELISANGELA DA SILVA CORREA DE PADUA e nego provimento;
b)
conheço do recurso de SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
c.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face ao Recorrente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA;
c.2)
condeno a parte Recorrente ELISANGELA DA SILVA CORREA DE PADUA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
c.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024